Tribunal: TJMT
Processo: 1013748-15.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013748-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IRENE GOMES DE SOUZA MONCAO - CPF: 420.433.521-72 (APELANTE), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PEDIDO DECLARATÓRIO JULGADO PROCEDENTE – ALEGAÇÃO, NA CONTESTAÇÃO, DE PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRO REGISTROS NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FATO IMPEDITIVO DO DIREITO INDENIZATÓRIO ALEGADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA ASSERTIVA PELA AUTORA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO SOBRE O TEMA – SENTENÇA QUE REJEITA PEDIDO INDENIZATÓRIO COM FUNDAMENTO NA SÚMULA Nº 385/STJ – ALEGAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NO APELO DE ILEGALIDADE DA ÚNICA ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO PRÉ-EXISTENTE – TESE NÃO DEDUZIDA EM PRIMEIRO GRAU – VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO, AMPLA DEFESA E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos dos arts. 141 e 1.013, §1º, do CPC, é vedado ao juiz “conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”, e serão “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”. 2. Assim, se o réu alega, como fato impeditivo do direito à indenização alegado pelo autor, a pré-existência de outras negativações, e este último permanece silente no momento processual próprio, que é a impugnação (CPC, art. 350), não pode o autor legitimamente pretender reforma da sentença de improcedência do pedido indenizatório ao inédito fundamento de ilegalidade das mencionadas anotações restritivas de crédito pré-existentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013748-15.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

IRENE GOMES DE SOUZA MONÇÃO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1013748-15.2019.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra a VIVO S.A., julgou parcialmente procedente o pedido apenas para “declarar a inexistência do débito” subjacente à negativação feita em desfavor da autora e ordenar à ré/apelada que dê baixa ao apontamento desabonador, rejeitando, porém, o pedido indenizatório com fundamento na Súmula nº 385 do eg. STJ, por admitir a pré-existência de outra anotação restritiva de crédito e que, consequentemente, por entender que, “havendo prova de que a parte autora é devedora contumaz, a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito pelo réu, ainda que indevida, não violou a honra ou bom nome na praça porque já negativado anteriormente” (cf. Id. nº 62573475).

A autora/apelante sustenta que “
não deve se aplicar ao presente caso a Súmula 385 do STJ
” porque, embora realmente pré-existente, a negativação verificada pela MMª. Juíza, feita pelo Banco Bradesco Cartões S.A., é “
ilegítima por se tratar de uma cobrança indevida
”, sendo, inclusive, objeto de ação declaratória em trâmite perante o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Proc. nº 1013752-52.2019.8.11.0041), onde o processo já “
encontra-se concluso para decisão sem qualquer documento capaz de comprovar a relação contratual entre as partes
” (cf. Id. nº 62573477 – pág. 7).

Pede, pois, provimento do recurso para que, reforma da sentença e julgado integralmente procedente o pedido, seja a ré/apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de indevida anotação dos seus dados nos cadastros de proteção ao crédito.

Nas contrarrazões, a ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 62573480).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos mostra que a r. sentença apelada acolheu o pedido declaratório de inexistência de débito, mas rejeitou o pleito indenizatório por acolher a alegação da ré/apelada, feita em contestação, de pré-existência de outra negativação.

Agora, no apelo, a autora Irene Gomes de Souza Monção pede reforma da sentença exclusivamente ao fundamento de que é igualmente indevido o único apontamento restritivo de crédito pré-existente, feito pelo Banco Bradesco Cartões, conforme inclusive já vem sendo discutido em outra ação judicial.

Com efeito, a própria Corte Cidadã já assentou o entendimento de que a Súmula nº 385/STJ não deve ser aplicada para rejeitar pedidos indenizatórios se as demais anotações restritivas de crédito pré-existentes igualmente sejam objeto de ações declaratórias e indenizatórias.

A propósito:

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO POR TERCEIROS, MEDIANTE FRAUDE. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS QUE TAMBÉM FORAM DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. SÚMULA 385/STJ. INAPLICABILIDADE. (...) 2. De acordo com o entendimento consolidado por esta Corte na Súmula 385/STJ, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas. Esse entendimento, inicialmente aplicável às entidades mantenedoras dos cadastros, estende-se às ações ajuizadas em face dos credores que apontam o nome de consumidor ao órgão restritivo (REsp 1.386.424/MG, 2ª Seção, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos). 3. Na hipótese dos autos, contudo,
as anotações pretéritas existentes em nome da consumidora também são objeto de questionamento judicial, por se originarem de atos fraudulentos cometidos por terceiros, mediante a utilização de documentos pessoais que foram extraviados
. 4. Nessa situação,
mostra-se razoável a flexibilização do entendimento firmado na Súmula 385/STJ, de modo a reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas
. 5. Recurso especial conhecido e provido” (STJ – 3ª Turma – REsp 1647795/RO – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 05/10/2017, DJe 13/10/2017 –
grifei
e
destaquei
).

A pretensão de reforma da sentença, porém, esbarra na impossibilidade de conhecimento pelo Tribunal de Justiça, de matérias não deduzidas em Primeiro Grau de Jurisdição, ou, em outras palavras, vedação à inovação recursal.

Interpretação conjunta dos arts. 319, III e IV, 329, I e II, 336, 350, 355, I, e 373, I e II, todos do CPC, revela que cabe ao autor indicar, na petição inicial, os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, podendo alterar este último e também a causa de pedir livremente até a citação do réu, ou, depois disso com seu consentimento, cabendo-lhe provar, ainda, os fatos constitutivos de seu direito.

Cabe ao réu, por outro lado, “
alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor
”, produzindo provas dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito daquele.

Havendo alegação destes fatos, será conferido ao autor prazo de quinze dias para manifestação e, posteriormente, se não houver necessidade de produzir mais provas, pode o juiz julgar antecipadamente a lide.

Assim, como a pré-existência de negativação é fato impeditivo do direito do autor que deve ser alegado na contestação, cabe ao autor rebater a assertiva na impugnação, para que, com base nas alegações das partes e provas produzidas, o juiz decida sobre o tema, e, na sede recursal, cabe ao Tribunal observar os princípios da adstrição e do duplo grau de jurisdição, nos estritos termos dos arts. 141 e 1.013, §1º, do CPC, que dispõem o seguinte:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. (...)

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Trazendo a conclusão teórica ao plano concreto, conclui-se que o réu só pode pretender reforma da sentença pelo Tribunal de Justiça para repelir o pedido indenizatório se alegou, na contestação, o fato impeditivo do direito à indenização alegado pelo autor, a saber, a pré-existência de negativação (Súmula nº 380/STJ).

Por outro lado, o autor só pode pedir à Corte que reforme sentença que rejeitou pedido indenizatório com base na Súmula nº 385/STJ se tiver alegado, na impugnação à contestação, a hipótese que ressalva referido óbice jurisprudencial (ilegalidade das outras negativações).

Caso o delineamento fático-processual fuja desse tracejado, haverá inovação recursal impeditiva do conhecimento da matéria diretamente em Segundo Grau.

No caso, como se vê dos autos, a ré pediu, na contestação, rejeição do pedido indenizatório alegando pré-existência de outra negativação (cf. Id. nº 62573470 - pág. 15), mas, intimada para impugnação, a autora/apelante não disse absolutamente nada sobre o tema, deixando de instruir o feito com qualquer outro elemento probatório; pediu, aliás, “
julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do NCPC, por tratar-se de matéria unicamente de direito
” (cf. Id. nº 62573474 - pág. 14).

Ou seja, a ré afirmou aplicabilidade da Súmula nº 385 do eg. STJ para obstar o acolhimento do pedido indenizatório e, para além de nem abordar a temática, a autora nem mesmo se defendeu dizendo que a única anotação pré-existente é também indevida/irregular, deixando para deduzir tal assertiva após a sentença de improcedência do pedido indenizatório, já em 2ª Grau, o que, porém, não se admite por impossibilidade de inovação recursal.

E, ainda que assim não fosse, e ainda que fosse viável o conhecimento da matéria diretamente pelo Tribunal de Justiça, a cognição seria prejudicada pela completa falta de substrato probatório, já que a autora nada juntou aos autos.

A propósito do descabimento da inovação recursal para arguição de aplicabilidade ou inaplicabilidade da Súmula nº 385 do eg. STJ, ou seja, para discutir a legitimidade ou irregularidade da anotação pré-existente, já decidiu, “
mutatis mutandis
”, esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 365 DO STJ – INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE TÓPICO – (...) É inadmissível a incidência da Súmula 385 do STJ, se a matéria não constituiu objeto de alegação na instância ordinária, por configurar inarredável inovação recursal” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1001826-23.2018.8.11.0037 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – NÃO COMPROVADA – DÍVIDA INEXISTENTE - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – TESE ALEGADA SOMENTE EM FASE DE RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL – (...) Prejudicada a análise de tese que não foi sustentada na instância de origem, de modo que se trata de inovação recursal, fato que impede o conhecimento da matéria em sede recursal, eis que vedado pelo ordenamento jurídico” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 0006752-45.2015.8.11.0045 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019).

“
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CAUTELAR DE EXCLUSÃO DE RESTRIÇÃO – SENTENÇA UNA –PRELIMINAR DE LISTIPÊNDENCIA – REJEITADA – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – CANCELAMENTO DO CONTRATO – FATO INCONTROVERSO – COBRANÇA IRREGULAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSERÇÃO INDEVIDA DE DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – (...) Não conhecido o recurso de apelação, no tocante ao pedido de aplicação da Súmula nº 385 do STJ, pois a matéria não foi arguida na instrução probatória, não foi apreciada pela sentença e não pode ser conhecida de ofício, caracterizando-se inovação recursal” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 0000043-77.2013.8.11.0040 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015).

Pelo exposto, face à vedação à inovação recursal, não conheço do recurso.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020